Tribunal: TJMT
Processo: 1001955-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001955-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Simples, Ameaça, Crime Tentado, Questão Prejudicial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES ALMEIDA - CPF: 022.394.871-35 (AGRAVANTE), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (AGRAVANTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (AGRAVANTE), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (AGRAVANTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANI KETLEN PEREIRA DA COSTA - CPF: 094.497.241-13 (VÍTIMA), ANDERSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 060.678.071-81 (VÍTIMA), ANDRESSA RODRIGUES VIEIRA DA SILVA - CPF: 068.886.871-12 (VÍTIMA), GABRIEL RODRIGUES VIEIRA DA SILVA - CPF: 070.407.431-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. PRELIMINAR DA PGJ. EXTINÇÃO DO RECURSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SÚMULA
287, STF. IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE PONTOS DA DECISÃO COMBATIDA.

PRELIMINAR REJEITADA.

Inaplicável a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal se a defesa permitiu a exata compreensão da controvérsia, buscando, com o acréscimo de novos argumentos, desconstituir a decisão impugnada.

2. MÉRITO
. NULIDADE DA PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DO CF. QUALIFICADORAS MANTIDAS. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO REFUTADA POR INTERMÉDIO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE APTA ENSEJAR A CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO.

RECURSO EXAMINADO E
DESPROVIDO. PARCIAL SINTONIA COM A PGJ
(CONTRARRAZÕES)
.

Inexistindo manifesta ilegalidade na decisão combatida, não se admite a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, em especial se não verificada nenhuma teratologia a ponto de ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus,
nem mesmo de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental,
interposto a tempo e modo por
Douglas Rodrigues de Almeida
,

contra decisão monocrática por mim exarada, na qual julguei
extinto
, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n.
1001955-32.2024
,
ante a
inadmissibilidade da via
eleita para a discussão de tem, que foge completamente da abrangência da ação mandamental.

Alegando falta de fundamentação quanto às qualificadoras do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II do CP), o agravante busca a declaração de nulidade da sentença de pronúncia e, via de consequência, o relaxamento de sua prisão preventiva por excesso de prazo (Id. 202983691).

A Procuradoria-Geral de Justiça, nas contrarrazões (Id.
206614697
), suscitou, em preliminar, o não conhecimento do Agravo Interno, invocando a incidência da Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal que traz em seu bojo a seguinte orientação:
“Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou no do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”
. No tocante ao mérito, pugna pela
“rejeição do Recurso, mantendo a Decisão recorrida em seus exatos termos”
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DA PGJ.

Egrégia Câmara:

Apura-se que a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a irregularidade das razões do Agravo Interno, sob a alegação de que os argumentos do Agravante foram insuficientes para permitir a exata compreensão do que consiste as razões para o seguimento e provimento do Agravo de Interno,
embasando-se na premissa na Súmula 286 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo,
rejeito a preliminar
, haja vista que a defesa deu suporte ao pleito recursal na existência de precedentes da Terceira Câmara Criminal, maximizando a possibilidade de julgamento da matéria pela via de
Habeas Corpus
, cujo fundamento oposto utilizei para extinguir o pedido inicial, sem resolução de mérito, bem como se contrapondo aos fundamentos da decisão impugnada.

Nesse sentido, já se posicionou a presente Corte:

“(...) 1. Preliminar: Nada obstante o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula n.º 287, tenha firmado o entendimento no sentido de que é inadmissível o recurso que não ataca de forma específica a fundamentação empregada na decisão combatida, tal situação não ocorre na hipótese versada, porquanto as razões recursais rechaçam os fundamentos que lastreiam o pronunciamento judicial vergastado, a afastar a incidência do referido verbete. (...)” (TJMT. N.U 1009957-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

Assim, rejeito a preliminar em questão
.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como dito no relatório, este Agravo Regimental foi interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n.
1001955-32.2024
,
ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão de matéria que foge da abrangência da ação mandamental.

Alegando falta de fundamentação quanto às qualificadoras do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II do CP), o agravante busca a declaração de nulidade da sentença de pronúncia e, via de consequência, o relaxamento de sua prisão preventiva por excesso de prazo (Id. 202983691).

A título de contextualização, registro o agravante foi preso preventivamente e pronunciado pela
suposta prática dos crimes de Homicídio duplamente qualificado tentado (por 3 vezes) e Perseguição duplamente majorada (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, art. 147-A, § 1º, II e III do CP).

A celeuma instaurada cinge-se acerca da possibilidade, ou não, de se desconstituir, em
Habeas Corpus
, o trânsito e julgado da pronúncia, declarando-a nula por falta de fundamentação sobre as qualificadoras mantidas e, a partir dessa desconstituição, reconhecer a ilegalidade da prisão por excesso de prazo.

Pois bem, conforme consignei no
decisum
atacado, o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois não é ferramenta jurídica universal, polivalente, destinada a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Neste sentido, é a doutrina:

“Aplica-se também o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressamente previsto no art. 809 do Código de Processo Penal anterior, segundo o qual, para cada decisão, só existe um único recurso adequado. Em atenção a este princípio, já se decidiu que
'a parte não pode interpor mais de um recurso contra a mesma decisão, visando à mesma pretensão'
(...)” (RT, 644/287)" (Curso de Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 377).

A propósito, colaciono julgados do STJ e deste TJMT:

“(...) O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...)” (HC 563.053/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020).

“(...). No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, precisamente como ocorre no caso dos autos. (...)”. (N.U 1014656-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)

Dito isso, vale consignar que no
decisum
atacado neste agravo regimental, ressaltei que, por se tratar
de insurgência acerca da sentença de pronúncia, seria cabível Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581 do CPP, porém, se a defesa anterior optou em não recorrer, seu ato não pode ser suprido por HC, instrumento inábil para desconstituir o trânsito em julgado da pronúncia, mesmo porque a roupagem de nulidade absoluta que a impetrante procura dar à decisão não cabe ao caso.

Expliquei que na pronúncia é possível, ao magistrado, tão-somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o (s) pronunciado (s)
possa
(m) ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente (s)
é
(são) o (s) autor (es) de tal ilícito penal.

Pontuei que idêntico raciocínio se aplica às qualificadoras, que só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes.

Esclareci que quando o magistrado transcreve os depoimentos das vítimas e testemunhas com o objetivo de demostrar os indícios de autoria, como
in casu
, tal prova também se aplica às qualificadoras, pois suas possíveis ocorrências exurgem do histórico da relação entre o paciente, sua ex-companheira e os irmãos dela, bem como da dinâmica fática do crime doloso contra a vida, descritos em tais depoimentos.

Ilustrando esse entendimento e,
tendo em vista que
:

I
. O
motivo torpe
– traduzido pela doutrina como
“motivo repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade (...)
[1]
”
e o
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, foram justificados na pronúncia mediante a alegação de que
“(...) o denunciado tentou matar as vítimas em razão destas serem parentes da sua ex-companheira, contra que nutre sentimento de posse, bem como o crime foi praticado mediante recurso que dificultou da defesa das vítimas, visto que o denunciado surpreendeu as vítimas com disparos de maneira inopinada”
;

II
. Em suas declarações judiciais a ofendida
Andressa Rodrigues Vieira da Silva
além de contar sobre os tiros inesperados contra seus irmãos e cunhada, também esclareceu acerca da animosidade já existente entre o paciente e um de seus irmãos, oriunda da necessidade de seu irmão protegê-la da agressividade do ex-companheiro que a perseguia buscando reatar o relacionamento;

III
. As demais vítimas também apresentam idêntica versão, em especial no que concerne à forma de execução dos Homicídios tentados.

Por entender que o contexto apresentado evidencia que, quando o julgador manteve as qualificadoras do motivo torpe porque o Agravante, em tese, tentou matar as vítimas por cultivar sentimentos de posse em relação à ex-companheira, e a do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos em razão dos disparos de arma de fogo terem sido desferidos de surpresa, o fez de forma fundamentada e com base nos elementos constantes nos autos, concluí pela inadequação da via eleita, bem como pela inexistência de qualquer teratologica apta a autorizar

a concessão de
Habeas Corpus
de ofício.

Aliás, nem o pedido de relaxamento da prisão preventiva do Agravante autorizava o julgamento colegiado do
Writ
, pois alicerçado em
possível
constrangimento ilegal por excesso de prazo a ser gerado com a anulação da pronúncia. Em outras palavras, com a manutenção da pronúncia não se concretizou o constrangimento ilegal imaginado pelo Agravante.

Mesmo que assim não fosse, ao consultar o processo de origem disponível no Pje de 1º Grau, constatei que
Douglas Rodrigues de Almeida
foi colocado em liberdade no dia 19 de abril de 2024, de modo que desnecessário qualquer delonga sobre o tema.

Com essas considerações, rejeito a preliminar arguida pela PGJ em contrarrazões, conheço do Agravo Regimental interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024